Tribunal: TJBA
Processo: 8037721-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037721-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

AGRAVADO: FABIO MARCELLI

Advogado(s)
:
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADERBAL DE ALMEIDA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
SUSPENSÃO REALIZAÇÃO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO EM TRÂMITE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ PROCESSUAL EVIDENCIADA. RISCO DE PERDA DO BEM. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. MANUTENÇÃO NA POSSE. DECISÃO MANTID
A
. AGRAVO CONHECIDO
IM
PROVIDO.

1. O juízo de origem deferiu tutela de urgência para suspender atos expropriatórios relacionados ao contrato de Cédula de Crédito Bancário n.º 0010342875, inclusive os efeitos do leilão do imóvel, além de autorizar o depósito judicial de R$ 7.514,04.

2. H
á prova inequívoca nos autos, através da Certidão Negativa expedida pelo 1.º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Salvador, demonstrando que o autor não foi regularmente intimado para purgação da mora, em desacordo com o art. 26, § 3.º da Lei n.º 9.514/97.

3. Segundo, não há comprovação nos autos de que o autor tenha sido intimado pessoalmente sobre a realização do leilão, procedimento exigido pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores,
devendo ser mantida a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8037721-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como agravado FABIO MARCELLI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13